Tribunal: TJMT
Processo: 1009520-31.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ORDINÁRIA – ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR ESTADUAL – AGENTES DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI ESTADUAL No 8.354/2005 – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - LIMITAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO -CONDUTA QUE SE DISTANCIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009520-31.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO DIAS CARDOSO - CPF: 060.455.068-55 (RECORRIDO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KATIA MARIA TORRES ROTHER - CPF: 352.908.031-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ORDINÁRIA – ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR ESTADUAL – AGENTES DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI ESTADUAL No 8.354/2005 – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - LI
MITAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO -CONDUTA QUE SE DISTANCIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 129119268), que
determinou a limitação do litisconsórcio ativo aos 02 (dois) primeiros autores identificados na petição inicial, com fundamento no art. 113, § 1o, do CPC,
indeferiu a petição inicial em relação aos demais litisconsortes ativos e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito
, por entender que a limitação do litisconsórcio ativo está intrinsecamente associada à celeridade processual e à redução do potencial prejuízo ao exercício do contraditório no processo.

Ainda, determinou que os autores (remanescentes) CARLOS ALBERTO DIAS CARDOSO e KÁTIA MARIA TORRES ROTHER apresentassem comprovante de endereço atualizado, demonstrativo de cálculo atualizado do total que pretende receber, de acordo com os índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, até a distribuição, bem como para juntar o comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir.

Em suas razões recursais, os recorrentes insistem que a utilização do litisconsórcio ativo tem justamente como enfoque a eficiência e economia processual, prevista no art. 5o, inciso LXXVIII, da CF e no art. 4o do CPC, bem como objetiva evitar a possibilidade de decisões teratológicas, garantindo o direito a isonomia e a segurança jurídica.

Ao final, requerem a anulação da sentença recorrida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Ressai dos autos que, em
14/03/2018
, os reclamantes
Carlos Alberto Dias Cardoso, Kátia Maria Torres Rother, Cleide Gomes Granja, Elizabeth Tripotti Battistetti Medeiros, Liliam Maria de Camargo Viana Carneiro, Alexis Pegoraro de Souza, Jorgina Cardoso, Clarice Alves Rodrigues Sales, Leni Perin
e
Maria Sueli Da Silva Traba Ré,
Agentes de Administração Fazendária (AAF), ingressaram com a presente ação em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
objetivando o reconhecimento do direito ao enquadramento na classe “D”, a partir de 22/07/2005, com base na Lei Estadual no 8.354/2005, e o recebimento das diferenças salariais.

No dia
11/04/2018
, o d. magistrado de primeiro grau facultou aos autores que realizassem a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, pois
“verifico a ausência de instrumento de procuração, documentos pessoais e comprovante de endereço de vários requerentes, indispensáveis à propositura da ação”
(id. 129119234).

Na sequência, no despacho datado de
08/06/2018
, o MM. Juiz de Direito consignou que
“os requerentes não cumpriram em sua integralidade o despacho de ID 12658596, pois ainda ausentes as procurações dos requerentes Alexis e Jorgina”,
facultando, mais uma vez, a emenda à inicial (id. 129119253).

Cumprida a formalidade exigida, o referido juízo prolatou
decisão declinando de sua competência
e determinou a remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT (id. 129119259 – 09/10/2019).

Inconformados, os autores interpuserem recurso de agravo de instrumento
(RAI no 1016748-49.2019.8.11.0000),
julgado pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, a qual, monocraticamente, negou provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, IV, c, do Código de Processo Civil (id. 129119265).

Em razão disso, fora promovida a redistribuição dos autos ao Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, em
28/05/2020
(id 129119267),
sendo, então, prolatada a sentença ora objurgada, com a limitação do litisconsórcio ativo facultativo, ao argumento de que o tempo consumido para a conferência dos documentos dos recorrentes e a identificação da situação de cada um deles, compromete a celeridade processual, própria dos Juizados Especiais.

Em razão disso, fora declarada a manutenção do feito em relação aos dois primeiros autores identificados na petição inicial
(Carlos Alberto Dias Cardoso
e
Kátia Maria Torres Rother)
e a extinção do feito em relação aos demais (
Cleide Gomes Granja, Elizabeth Tripotti Battistetti Medeiros, Liliam Maria de Camargo Viana Carneiro, Alexis Pegoraro de Souza, Jorgina Cardoso, Clarice Alves Rodrigues Sales, Leni Perin
e
Maria Sueli Da Silva Traba Ré).

Pois bem. Como se sabe, nos termos do art. 113, §1o, do CPC
, “o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença”.

No entanto, havendo identidade entre os fundamentos fáticos e jurídicos que embasam os pedidos dos autores, aliado ao fato de que não se vislumbram o comprometimento da rápida solução da lide, e a impossibilidade de defesa pela parte ré, não há que se limitar o litisconsórcio facultativo ativo na espécie.

No caso, compulsando o acervo probatório coligido, vê-se que a causa reúne servidores públicos da ativa que postulam direitos derivados dos mesmos fundamentos de fato e de direito, encontrando melhor solução se julgada simultaneamente, tendo em vista a afinidade dos aspectos discutidos por todos os integrantes do polo ativo, sem qualquer especificidade aparente que dificulte a sua análise em conjunto ou a defesa exercida contra todos.

Além disso, urge frisar que as partes não podem ficar à mercê de entendimentos diversos proferidos por órgãos do Poder Judiciário do mesmo grau de jurisdição, sob pena de, como dito pelos recorrentes, afronta ao princípio da segurança jurídica e a isonomia.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA.
LIMITAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO 04 (QUATRO) ANOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONDUTA QUE SE DISTANCIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO QUE, NO CASO, NÃO COMPROMETE A RÁPIDA SOLUÇÃO DO LITÍGIO OU DIFICULTA A DEFESA
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A despeito da limitação de litisconsórcio facultativo ser uma faculdade do juiz, o reconhecimento dessa necessidade quando já decorridos 04 (quatro) anos do ajuizamento da ação, distancia-se do princípio da segurança jurídica, que deve presidir toda e qualquer relação processual.

(...)

6. Em verdade, o que tem comprometido a celeridade processual no caso concreto é a atitude do próprio Poder Judiciário, já que a cada alteração de membro no juizado, a parte é surpreendida com uma nova determinação de emenda da exordial, com base no entendimento do novo magistrado.
A toda evidência, as partes não podem ficar à mercê de entendimento diversos proferidos por órgãos do Poder Judiciário diversos dos órgãos do Poder Judiciário sob o mesmo grau de jurisdição, sob pena de, como dito, afronta ao princípio da segurança jurídica.

7. Sentença desconstituída.

8. Recurso conhecido e provido. (
N.U 1012273-29.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021) (grifei)

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de determinar o regular prosseguimento do feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença atacada
, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022